Tribunal: TJMT
Processo: 1019662-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019662-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), JULIANE CACIA LONGEN - CPF: 468.896.041-72 (ADVOGADO), WASHINGTON ALVARENGA NETO - CPF: 011.436.601-29 (ADVOGADO), LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA - CPF: 847.770.101-63 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVADO), BRUNO LUIS PIRES - ME - CNPJ: 11.610.301/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO LUIS PIRES - CPF: 222.914.798-65 (AGRAVADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRETENDIDA TUTELA DE URGÊNCIA PARA LEVANTAMENTO DE PENHORA DE VEÍCULO VIA RENAJUD. FALTA DE PROVA DA POSSE OU DOMÍNIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 678 DO CPC NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de Embargos de Terceiro, em que o Recorrente busca desconstituir penhora incidente sobre veículo adquirido do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Recorrente demonstrou suficientemente sua condição de terceiro e a prova sumária da posse ou domínio sobre o bem constrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência nos Embargos de Terceiro, prevista no artigo 678 do CPC, exige prova suficiente da posse ou do domínio do bem constrito.

4. O Recorrente não logrou comprovar a posse ou o domínio do bem, limitando-se a apresentar contrato particular desacompanhado de prova da tradição do veículo ou de qualquer documento que evidencie a posse efetiva do bem desde a suposta aquisição.

5. No caso, a inexistência de transferência do registro do veículo, a falta de documentos que demonstrem a posse efetiva, bem como a demora de mais de cinco anos para o ajuizamento dos Embargos de Terceiro, fragilizam a tese de urgência e a verossimilhança do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência nos Embargos de Terceiro exige prova sumária da posse ou propriedade e demonstração da condição de terceiro prejudicado.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 677 e 678.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SC, Agravo de Instrumento n. 5065543-79.2024.8.24.0000, Rel. Des. João Marcos Buch, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019662-76.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Lucimar Marques de Arruda
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1004381-66.2025.8.11.0037, oposto em desfavor da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso - Sicoob Primavera MT e outros
, indeferiu a antecipação da tutela, que visava à suspensão da penhora de veículo.

O Recorrente sustenta o caso é regido pelo artigo 678 do CPC, que prevê concessão da medida liminar mediante prova da posse ou domínio, sem necessidade de demonstração de perigo de dano ou probabilidade do direito.

Alega que sua propriedade sobre o veículo está suficientemente provada pelo contrato de compra e venda.

Aponta que a manutenção do bloqueio gera prejuízos, sobretudo por se tratar de veículo utilizado em atividade comercial.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão, com a imediata liberação do bloqueio Renajud que recai sobre o veículo objeto da lide.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 293854377).

Os Recorridos foram intimados e apenas Bruno Luis Pires – ME e Bruno Luis Pires apresentaram contraminuta (Id. 298438852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Lucimar Marques de Arruda
opôs Embargos de Terceiro em desfavor da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso - Sicoob Primavera MT, Bruno Luis Pires – ME
e
Bruno Luis Pires,
com vistas a desconstituir a constrição judicial incidente sobre o veículo Volkswagen, modelo 13.190 CRM 4x2, Placas QBH-7I52.

Explicitou que o caminhão foi objeto de penhora no âmbito da Execução de Título Extrajudicial n. 1005576-33.2018.8.11.0037 ajuizada pela Cooperativa em desfavor de Bruno Luis Pires – ME e Bruno Luis Pires.

Alegou ser legítimo proprietário e possuidor de boa-fé do bem, e que o utiliza para fins comerciais e para o sustento de sua família.

Afirmou ter adquirido de Bruno Luis Pires – ME, por meio de contrato de compra e venda celebrado em 23/04/2018, como forma de quitação de dívida representada por três notas promissórias vencidas em 01/03/2018, pelo valor de R$ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais). Sustentou que, em razão dessa obrigação, o caminhão lhe foi entregue como forma de dação em pagamento.

Com base nesses fundamentos, requereu, liminarmente, a suspensão dos atos de expropriação do bem e o levantamento da restrição no sistema Renajud.

O Juiz singular indeferiu o pedido por entender que não estava comprovado o perigo de dano diante do decurso do tempo entre a anotação da restrição e o ajuizamento dos Embargos de Terceiro.

Inconformado, o Recorrente interpôs este Recurso, no qual sustenta que o artigo 678 do Código de Processo Civil prevê regime jurídico próprio para o deferimento da medida liminar em Embargos de Terceiro, de forma que basta a prova sumária da posse ou do domínio, sem necessidade de comprovação do perigo de dano, tal como exigido para deferimento da tutela provisória do artigo 300 do CPC.

Argumenta que o contrato de compra e venda constitui prova suficiente de sua posse legítima e que a constrição sobre bem adquirido de boa-fé configurara manifesta ilegalidade.

Nos termos dos artigos 677 e 678 do CPC, o embargante deve demonstrar, ainda que sumariamente, a posse ou domínio do bem litigioso e a condição de terceiro prejudicado pela constrição, sendo suficiente a comprovação inicial para a suspensão dos atos constritivos sobre o bem. No entanto, essa exigência mínima não está evidente no caso concreto.

Com efeito,

não há prova da posse ou qualquer outro indicativo de uso efetivo do veículo. Embora alegue utilizar o caminhão para fins comerciais e para o sustento de sua família, não há elemento probatório que confirme essa assertiva.

Ainda que o contrato de compra e venda demonstre a celebração de negócio jurídico entre as partes, não há qualquer elemento que comprove a origem da suposta dívida que teria sido quitada com a dação do bem, o que impede atribuir à transação validade imediata para fins de promover a baixa no Renajud.

Ademais, é de se considerar a inércia do Agravante que tomou ciência da restrição no Renajud em maio/2020, e aguardou até abril/2025 para opor Embargos de Terceiro. Esse decurso de prazo de quase cinco anos, fragiliza a pretensão em sede de tutela de urgência, e compromete a alegação de urgência ou risco de prejuízo iminente.

Por fim, para concessão de tutela provisória nos Embargos de Terceiro, exige-se prova sumária da posse ou da propriedade, o que não se verifica nos autos. Nesse sentido, é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA POSSE DA PARTE EMBARGADA. ENTRETANTO, SUSPENSÃO DAS MEDIDAS DE ALIENAÇÃO DO BEM. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA PENHORA, AVALIAÇÃO E REMOÇÃO SOBRE O VEÍCULO. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA POSSE DO RECORRENTE QUE DEPENDE DE PROVA SUFICIENTE DO DOMÍNIO OU DA POSSE SOBRE A COISA CONSTRITA, NA FORMA DO ARTIGO 678 DA LEI PROCESSUAL.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS FRÁGEIS E INSUFICIENTES A DEMONSTRAR A ALEGADA POSSE DO EMBARGANTE NESTA FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DA FORMA EM QUE A AQUISIÇÃO E TRADIÇÃO DO VEÍCULO SE OPEROU
. DECISÃO DE ORIGEM QUE RESGUARDA O INTERESSE DE AMBAS AS PARTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5065543-79.2024 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Joao Marcos Buch, Segunda Câmara de Direito Comercial, j . 19-11-2024). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50655437920248240000, Relator.: Joao Marcos Buch, Data de Julgamento: 19/11/2024, Segunda Câmara de Direito Comercial)

Ressalto, por derradeiro, que os Recorridos Bruno Luis Pires – ME e Bruno Luis Pires (executados/embargados), em sede de contraminuta, manifestaram concordância com o levantamento da restrição Renajud. Contudo, a Cooperativa Sicoob (exequente/embargada), embora não tenha apresentado contraminuta no Recurso, já se manifestou nos Embargos de Terceiro e na contestação impugnou de forma expressa a alegação de boa-fé e posse legítima do bem.

Dessa forma, a concordância isolada dos executados não é o bastante para afastar os efeitos da constrição judicial, especialmente diante da oposição expressa da exequente, parte legítima e diretamente interessada na preservação da garantia executiva.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025